Tribunal: TJMT
Processo: 1003116-09.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003116-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR TURATTI - CPF: 059.693.079-80 (AGRAVADO), ALAN PABLO DALTOE - CPF: 090.331.649-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000801-45.2025.8.11.0096, atribuiu efeito suspensivo aos embargos opostos por ALEX JUNIOR TURATTI, determinando a suspensão da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário até julgamento definitivo. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, especialmente a inexistência de garantia do juízo, e requer a revogação do efeito suspensivo concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos do art. 919, §1º, do CPC — probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo — a autorizar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1º, do CPC estabelece que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, condicionando sua concessão à presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória e à prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a garantia do juízo constitui condição
sine

qua
non para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

No caso concreto, inexiste notícia de penhora efetivada, depósito judicial ou caução suficiente, circunstância que, por si só, impede a concessão do efeito suspensivo.

Os laudos unilaterais apresentados pelo embargante não se submeteram ao contraditório e carecem de instrução probatória adequada, não permitindo, em cognição sumária, reconhecer a probabilidade do direito invocado quanto à frustração de safra e à alegada incapacidade de pagamento.

A verificação da alegada frustração da produção e da eventual comunicação prévia à instituição financeira acerca do pedido de prorrogação da dívida demanda dilação probatória, inviável na fase inicial dos embargos.

O perigo de dano alegado não ultrapassa aquele inerente a qualquer processo executivo, pois a mera possibilidade de expropriação de bens não caracteriza risco qualificado apto a justificar a suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, inclusive a prévia garantia do juízo.

A ausência de penhora, depósito ou caução suficientes impede, por si só, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Laudos unilaterais desacompanhados de contraditório e de instrução probatória adequada não demonstram, em cognição sumária, a probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2164474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2020909/PR, 4ª Turma, j. 15.08.2022,
DJe
26.08.2022; TJSP, AI 2218421-49.2025.8.26.0000, Rel. Des. Tavares de Almeida, j. 22.07.2025; TJSP, Apelação Cível 1003906-96.2024.8.26.0306, Rel. Des. Rodolfo
Pellizari
, j. 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1003116-09.2026.8.11.0000

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

x

ALEX JUNIOR TURATTI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos dos Embargos à Exec
ução nº 1000801-45.2025.8.11.0096, que concedeu efeito suspensivo aos embargos opostos por ALEX JUNIOR TURATTI, determinando a suspensão da execução nº 1000869-29.2024.8.11.0096 até o julgamento definitivo dos embargos.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada por não observar os requisitos legais exigidos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º do CPC, especialmente quanto à necessidade de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Argumenta que o documento unilateral (laudo) utilizado como fundamento para a decisão não passou pelo necessário contraditório, resultando na indevida paralisação do processo executivo e em prejuízo direto ao direito de crédito da Cooperativa Agravante.

Aduz ainda que o título executado (Cédula de Crédito Bancário) possui disciplina legal própria, regida pela Lei nº 10.931/2004, não se submetendo ao regime jurídico do crédito rural, como pretende o agravado.

Ressalta que o simples fato do agravado exercer atividade rural não autoriza a alteração unilateral do regime jurídico do título livremente pactuado.

Requereu a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
342814360
).

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.
348537899
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste agravo
reside na análise dos requisitos para concessão de efeito suspen
sivo aos embargos à execução
.

O § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA DÍVIDA. ART. 919, § 1º, DO CPC/
2015.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015 .
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2164474 SP 2022/0207407-2, Relator.: MARIA
ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

No caso em análise, verifica-se que o
embargante
não logr
ou
êxito em demonstrar a presenç
a desses requisitos.

E
mbora
o
agravado
alegue
prejuízos relevantes e tenha
apresentado documentação técnica para amparar seu pedido, os elementos constantes nos autos, especialmente os laudos unilaterais, carecem de contraditório e de instrução mais aprofundada, o que impede, neste
momento de cognição sumária, a formação de juízo seguro quanto à efetiva frustração da safra e à real incapacidade de pagamento.

A
ssim, a
questão em análise exige uma apreciação mais detida das circunstâncias fáticas que envolvem o pedido de prorrogação da dívida rural, uma vez que os elementos constantes nos autos, nesta fase processual,
não permitem uma conclusão segura sobre a efetiva comunicação entre as partes e sobre as condições que teriam motivado o pleito de alongamento do débito.

Para a adequada verificação da legitimidade do direito invocado, mostra-se indispensável a completa instrução probatória
.

A
apuração das causas que fundamentam o pedido de prorrogação exige investigação minuciosa, não bastando, neste momento, os laudos unilaterais apresentados.

A extensão e a gravidade das perdas alegadas, bem como sua correlação direta com a incapacidade de pagamento, são aspectos que demandam análise técnica imparcial e contraditório pleno, o que somente se viabilizará com a regular instrução do feito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO (CÉDULA DE CRÉDITO RURAL) - AGRAVANTES - PRETENSÃO -
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC
- AUSÊNCIA - EXECUÇÃO - NÃO CONTEMPLAÇÃO DE PENHORA, CAUÇÃO OU DEPÓSITO SUFICIENTES PARA SOLVER A OBRIGAÇÃO. AGRAVANTES -
ALEGAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - FUNDAMENTO - PERDA DE SAFRA DE AMENDOIM EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS - PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA ANTES DO VENCIMENTO - POSSIBILIDADE EM TESE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 298
DO STJ E DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR) - FACULDADE NÃO AUTOMÁTICA DOS AGRAVANTES - OBRIGATORIEDADE DE NOTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA O ALONGAMENTO DA DÍVIDA - AGRAVANTES - NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR OS REAIS CONTORNOS DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO E APURAÇÃO DA CAUSA PARA A PRORROGAÇÃO - PRECEDENTES
- DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
”
(
TJSP;Agravo
de Instrumento 2218421-49.2025.8.26.0000; Relator (a):Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina -1ª Vara; Data do Julgamento: 22/07/2025; Data de Registro: 22/07/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
Embargos à execução fundada em cédula de crédito rural (CCR). Finalidade de custeio de produção pecuária. Alegado direito à prorrogação da dívida em decorrência de produção frustrada. Sentença de improcedência. Irresignação dos devedores. Descabimento.

A prorrogação de prazo é direito do devedor e não mera faculdade da instituição financeira, desde que cumpridos os requisitos legais. Art. 5º da Lei n. 9.138/95. Art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 7.843/89. Art. 13 do Decreto-Lei n. 167/67. Súmula 298 do STJ. Ausência de prévio requerimento administrativo antes do vencimento da dívida e de prova da recusa por parte da instituição financeira.
Resolução n. 3.376 do BACEN, artigo 1º, parágrafo 4º. Resolução n. 3.373 do BACEN. Eventual pedido verbal de alongamento da dívida (prorrogação de prazo) que não se presta a este fim, pois não atende aos requisitos legais, conforme disposto no item 9
, seção 6, capítulo 2, do Manual de Crédito Rural (MCR) do BACEN. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
”

(
TJSP;Apelação
Cível 1003906-96.2024.8.26.0306; Relator (a):Rodolfo
Pellizari
; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de José Bonifácio -2ª Vara; Data do
Julgamento: 18/08/2025; Data de Registro: 18/08/2025)

Quanto à garantia do juízo, não há nos autos qualquer notícia de penhora efetivada, depósito judicial ou caução que garantam de forma suficiente o débito exequendo, o que, por si só, já impediria a concessão do efeito suspensivo pretendido.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que os requisitos do art. 919, §1º do CPC são cum
ulativos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO
JUÍZO.
NECESSIDADE.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE
DANO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1
. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2 .
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição
sine

qua
non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3.
O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/
STJ.
4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento:
15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

Por fim, quanto ao perigo de dano, o alegado pelo
agravado
não ultrapassa aquele inerente a qualquer execução. A mera possibilidade de expropriação de bens não configura, por si só, o perigo de dano qualificado necessário à concessão da tutela de urgência, especialmente quando não demonstrada de forma clara a probabilidade do direito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, revogando o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, determinando o regular prosseguimento da execução.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026